Tribunal: TJES
Processo: 0007667-98.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007667-98.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO CARLOS FURIERI

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO CULTURAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO FORMAL DE TOMBAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. ESTADO DE RUÍNA DO IMÓVEL. RESTAURAÇÃO INVIÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS E REPARATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em face de Francisco Carlos Furieri, julgou improcedentes os pedidos voltados à preservação e/ou restauração de imóvel situado em Aracruz/ES, bem como os pleitos subsidiários de conversão em perdas e danos e de perdimento do bem. A sentença fundamentou-se na ausência de procedimento formal de tombamento ou de notificação específica ao proprietário, incerteza quanto à identificação do bem como protegido pelo Plano Diretor Municipal e inviabilidade técnica de restauração constatada por prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a norma geral de proteção constante do art. 228, I, “g”, do Plano Diretor Municipal vigente na época seria suficiente para caracterizar o tombamento do imóvel e justificar imposições obrigacionais ao proprietário; (ii) estabelecer se o estado de ruína e a ausência de nexo causal direto entre conduta do réu e a degradação do imóvel afastam a possibilidade de imposição de obrigações de restauração, perdas e danos ou perdimento do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção constitucional ao patrimônio cultural (CF, art. 216) exige a observância de procedimento administrativo formal para a imposição de restrições concretas sobre bens individuais, incluindo inscrição, publicidade e notificação pessoal do proprietário, nos termos do Decreto-Lei nº 25/1937.

A existência de diretriz normativa no Plano Diretor Municipal não supre a ausência de formalização específica do tombamento, tampouco legitima a imposição de obrigações sancionatórias sem a constituição válida de vínculo jurídico sobre o imóvel.

A perícia técnica oficial constatou ruína avançada, descaracterização integral e inviabilidade de restauração com os materiais e características originais, além da ausência de elementos seguros para imputação dolosa de intervenções destrutivas ao proprietário.

A sentença conferiu validade ao laudo pericial por ter sido produzido com metodologia adequada, submetido ao contraditório e não haver nos autos provas técnicas em sentido contrário, em consonância com o princípio da persuasão racional (CPC, art. 479).

A ausência de prova de notificação pessoal do proprietário e a incerteza quanto à inserção do imóvel no rol de bens protegidos pelo art. 228, I, “g”, do PDM inviabilizam a imposição de obrigações de fazer, de não fazer, de indenizar ou de perdimento.

Jurisprudência convergente dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Estaduais reforça que a validade do tombamento e a consequente responsabilização do proprietário dependem da observância do devido processo legal e da ciência inequívoca sobre as restrições incidentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A proteção ao patrimônio cultural, embora assegurada constitucionalmente, exige a observância do devido processo legal administrativo para a imposição de restrições concretas a bens individuais.

A ausência de notificação pessoal do proprietário e de procedimento formal de tombamento inviabiliza a responsabilização por degradação do bem, ainda que haja norma geral de proteção urbanística.

Constatada a inviabilidade técnica de restauração e a ausência de nexo causal direto imputável ao proprietário, é incabível a condenação em perdas e danos, em obrigações de fazer ou em perdimento do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 216 e 225; Decreto-Lei nº 25/1937; CPC, arts. 373, I, 479 e 487, I; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei Municipal nº 3.143/2008, art. 228, I, “g”.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC 10034120053839001, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 30.09.2021, 8ª Câmara Cível, DJe 14.10.2021.
TJ-SP, AC 1008614-17.2020.8.26.0053, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 03.11.2020, 9ª Câmara de Direito Público, DJe 03.11.2020.
STJ, AgInt no REsp 1.837.391/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 24.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0007667-98.2015.8.08.0006

A
PELANTE:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:

FRANCISCO CARLOS FURIERI

RELATOR:

DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual em face de F
rancisco Carlos Furieri
, julgou improcedentes os pedidos voltados à preservação/restauração do imóvel localizado na Avenida Piraqueaçu, distrito de Santa Cruz, Aracruz/ES, bem como os pleitos subsidiários de conversão em perdas e danos e de perdimento do bem, assentando, em síntese, a ausência de formalização válida da proteção específica (tombamento/registro/notificação), a incerteza quanto à identificação do imóvel como integrante do conjunto histórico referido no art. 228, I, “g”, do Plano Diretor Municipal (Lei nº 3.143/2008), e o estado de ruína e descaracterização constatado em prova técnica, com inviabilidade de recomposição
in natura
.

Pois bem.

Inicialmente, importante ressaltar que a
ação civil pública, regulada pela Le
i nº
7.347
/85, é
um instrumento constitucional que visa a tutela judicial de interesses difusos e coletivos, dentre os quais se encontra o patrimônio público e social e os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

O pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional são garantidos constitucionalmente, incumbindo à coletividade e ao Poder Público promover a defesa e preservação do meio ambiente, nos termos do art
igo
225 da C
onstituição.

O artigo 216 da Constituição Federal, por sua vez, define no que consiste o patrimônio cultural:

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

(...)

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

Nesse sentido
, cumpre salientar que a tutela do patrimônio cultural, embora garantida em nível constitucional (CF, art. 216), demanda, para a imposição de restrições concretas a bens determinados, o atendimento do devido processo legal administrativo próprio do regime de proteção, nos termos do Decreto-Lei nº 25/1937, com inscrição e publicidade adequadas, inclusive notificação do proprietário.

É dizer: a cláusula geral de proteção cultural não dispensa a necessária procedimentalização e a ciência específica do titular do bem sobre as restrições incidentes. Nesse contexto, a sentença fundou-se na distinção entre a diretriz normativa geral do PDM (Lei nº 3.143/2008, art. 228) –
vigente na ocasião,
e a efetiva constituição de um vínculo jurídico individualizado sobre o imóvel residencial do recorrido, o que não se demonstrou a partir do acervo probatório.

Nesse sentido segue o posicionamento jurisprudencial citado no
decisum
:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL - DECRETO DE TOMBAMENTO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO - ILEGALIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO - AFASTADA - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - MANUTENÇÃO. 1. O Decreto Lei nº 25/37 estabelece procedimento próprio a ser observado nos casos de tombamento de imóvel, sem o qual o ato administrativo não pode ser considerado legal.
2. Se o tombamento é intervenção do Poder Público na propriedade privada, a limitação desse direito só pode ser validada se observado o devido processo legal, com a devida notificação do proprietário. 3. A publicação do decreto que determina o tombamento de imóvel no Diário Oficial não é suficiente para suprir o vício da ausência de notificação.
4. A obrigação de não intervir nos imóveis tombados deve ser mantida desde a data da ciência do proprietário sobre a limitação administrativa. (TJ-MG - AC: 10034120053839001 Araçuaí, Relator.: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL - MULTA DECORRENTE DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM PROCESSO DE TOMBAMENTO – INADMISSBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1. Independentemente da publicação do processo de tombamento em Diário Oficial do Município e em jornal de grande tiragem, o proprietário do imóvel deverá ser notificado (art. 14 Lei Municipal nº 10 .032/1985).
2. Multa decorrente de demolição de imóvel em processo de tombamento. Inadmissibilidade . Notificação do proprietário realizada após a demolição do imóvel, a qual foi autorizada pelo Município mediante a expedição de alvará de execução de demolição. Pedido procedente.
Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido . Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10086141720208260053 SP 1008614-17.2020.8 .26.0053, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 03/11/2020, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/11/2020)

No caso dos autos, a
prova pericial
minudente
(fls. 613/642) foi categórica ao descrever o
estado de ruína
, a
descaracterização integral
do imóvel e o
risco de desabamento
, bem como a
impossibilidade técnica de restauração
com as mesmas características e materiais originais.
A
perícia registrou
incerteza quanto à autoria
de parte das intervenções e referiu a existência de
embargo municipal
datado de 04/04/2013, quadro que, conjugado com depoimentos de fiscais e moradores, reforça a narrativa de
degradação progressiva por abandono e ação do tempo
, sem prova robusta de demolição dolosa imputável ao recorrido. Vejamos, por amostragem, os pontos nodais do laudo:

“O imóvel apresenta ruína avançada, com perda de elementos estruturais e arquitetônicos, gerando risco iminente.” —
Conclusão técnica: restauração inviável nas condições atuais.

“As imagens e vistorias sugerem intervenções pretéritas (retirada de telhas, sapatas), porém sem atribuição segura de autoria.”

“Há registro de embargo municipal em 04/04/2013, com paralisação de atividades.”

Imperioso ressaltar que, a teor do art. 479 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Todavia, vigora, de igual modo, o princípio da persuasão racional, impondo-se motivação coerente quando do afastamento de prova técnica idônea. No caso, a sentença prestigia o laudo oficial — elaborado com metodologia adequada e submetido ao contraditório — por inexistirem elementos de robustez hábil a infirmá-lo.

Não obstante a tese recursal de que o art. 228 do PDM vigente na época,
produziria, por si, efeitos de tombamento provisório com notificação “legal” dos proprietários, o contexto probatório evidencia a
inexistência de procedimento administrativo específico
, a
ausência de notificação pessoal
e a
própria incerteza quanto à identidade do bem protegido
, o que desautoriza, por conseguinte, a imposição de
obrigações reconstrutivas
ou
indenizatórias
de largo espectro.

A propósito, a jurisprudência desta Corte Superior reafirma que a livre apreciação da prova exige fundamentação racional e não legitima o afastamento imotivado de conclusões periciais tecnicamente estruturadas, máxime quando inexistem contrapro
vas aptas a desconstituí-las. Em casos tais, a prevalência do laudo não decorre de automatismo, mas da sua
coerência interna
,
aderência metodológica
e
consonância
com o restante do acervo probatório, como se verifica in specie. (v.g., STJ, AgInt no REsp 1.837.391/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 24/04/2020).

Desse modo, a compreensão sentencial — de que
faltam os pressupostos formais
(procedimento/registro/notificação) e
materiais
(nexo causal imputável, possibilidade técnica de recomposição) para a condenação pretendida — alinha-se aos precedentes colacionados e à moldura normativa aplicável (CF, art. 216; DL nº 25/1937; CPC, arts. 373, I, e 487, I), sem prejuízo de reconhecer a relevância do patrimônio cultural como valor jurídico.

A solução recursal propugnada pelo Ministério Público, ao sustentar a suficiência da cláusula geral do art. 228 do PDM para
substituir
a formalidade do tombamento e, daí, impor
restauração
ou
perdas e danos
(CPC, art. 499), colide, entretanto, com a
ratio decidendi
dos julgados citados e com a própria prova dos autos, notadamente a perícia que declara
inviável
a recomposição in natura e é reticente quanto à autoria de supostas demolições.

Vale consignar que, mesmo sob a ótica de tutela mínima — obrigações negativas ou de conservação —, a ausência de
ciência específica
do proprietário sobre limitações concretas e a
dúvida objetiva
acerca da inclusão do imóvel residencial no rol de “armazéns do entorno” fragilizam a pretensão sancionatória e reparatória deduzida. Por conseguinte, impõe-se reconhecer a correção do juízo de origem ao rejeitar a condenação em obrigações de fazer/não fazer, a conversão em perdas e danos e o perdimento do imóvel, evitando-se a imputação de ônus desproporcionais sem lastro procedimental e probatório adequado.

Nesses termos, tenho por acertada a sentença que, com base na prova técnica e nos parâmetros normativos e jurisprudenciais indicados,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, prestigiando a segurança jurídica e o devido processo administrativo como garantias indissociáveis da tutela do patrimônio cultural.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença tal como proferida.
Com isso, julgo prejudicada a remessa necessária.

Deixo de fixar honorários recursais, vez que não houve arbitramento na Origem, na forma do artigo 18, da Lei 7.347/1985.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

D
ES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.